Tribunal: TJPA
Processo: 0011951-29.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011951-29.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA
APELANTE: PAULO HENRIQUE REZENDE DA PIEDADE
ADVOGADA: YONE ROSELY FRANCÊS LOPES PIMENTEL- OAB/PA 7456
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §3º, SEGUNDA PARTE (REDAÇÃO ANTERIOR), DO CÓDIGO PENAL C/C ART 244-B DO ECA.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. JUIZ PODE ATRIBUIR CONTORNOS JURÍDICOS DIVERSOS AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂMINE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, negar provimento à apelação e declarar, de ofício, a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 23 dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0011951-29.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA
APELANTE: PAULO HENRIQUE REZENDE DA PIEDADE
ADVOGADA: YONE ROSELY FRANCÊS LOPES PIMENTEL- OAB/PA 7456
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Paulo Henrique Rezende da Piedade, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças/Adolescentes de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II (redação anterior), c/c art. 14, inciso II; §3º, primeira parte (redação anterior), c/c o art. 70 e §3º (redação anterior),
in fire
, todos do Código Penal e art. 244-B do ECA, c/c artigo 69, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 06), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia de 8 de abril de 2016, uma sexta-feira, por volta das 12h20, na Av. Senador Lemos, em uma parada de ônibus em frente ao Colégio José Alves Maia, adentrou o acusado no transporte coletivo da Empresa Belém Rios Transportes Ltda, número de ordem BD- 55011, que fazia a linha 550 Telégrafo, subindo pela porta dianteira e se sentando logo atrás do motorista ERENILSON MARTINS RODRIGUES. Ainda nessa avenida, próximo à Ponte do Galo, o denunciado, empunhando uma arma de fogo, que direcionou à cabeça do motorista, anunciou o assalto, dizendo: ¿Perdeu, é assalto¿.
Nesse momento, o assaltante determinou aos passageiros que colocassem os pertences subtraídos na sacola do seu comparsa, que estava posicionado na parte traseira do ônibus, sendo este o adolescente WILLIAN DA SILVA ROSRIGUES, de 17 anos de idade, que adentrou no veículo na parada de ônibus da Rua Gaspar Viana com a Rua Assis de Vasconcelos, próximo ao antigo 2º Batalhão da Pm. Ato contínuo, um dos passageiros reagiu à ação do adolescente, que anunciou ao acusado esta reação, dizendo: ¿Ele está se rebarbando, ele está se rebarbando¿, e, em apoio ao comparsa, o réu começou a afirmou que iria atirar, assim tendo efetuado um disparo no interior do coletivo, que atingiu a vítima ALDO MARTINS DA SILVEIRA JÚNIOR no abdómen, conforme faz prova o laudo médico de fls. 78 dos autos.
Em vista do disparo efetuado e da constante ameaça em tirar novamente, um enorme tumulto foi gerado no interior do veículo, em movimento por determinação do réu, causando grande desespero nos passageiros que se amontoaram perto da porta de saída do coletivo, até que o acusado determinou, sob ameaça, a abertura da porta do veículo, ainda em movimento, apontando a arma em direção ao motorista, quando, então, alguns passageiros caíram do transporte coletivo, vindo a sofrer lesões graves as vítimas ALDO MARTINS DA SILVEIRA JÚNIOR, EVELLIN WUANE R. DA LUZ e SANDRA REGINA TEIXEIRA MARTINS, culminando a morte no dia 10.04.2016, conforme constata pela Certidão de óbito de fls. 69.
Em meio a este cenário de guerra, o denunciado e o adolescente infrator se evadiram do coletivo, vindo a ser reconhecidos, posteriormente, devido às imagens captadas no interior do coletivo e amplamente divulgadas nos noticiários locais, chegando-se, dessa forma, à autoria delitiva.
Ouvido o adolescente infrator pela autoridade policial, confirmou sua participação no assalto, juntamente com o réu, ressaltando que foi convidado por este no dia 07.04.2016, por volta de 19h, quando estava numa lanchonete, que fica na esquina da Trav. Angustura com o Canal, para assaltar, ocasião em que o acusado já delineou seu plano de assaltar um ônibus. (...)

Foi juntado laudo pericial do ônibus à fl. 08, laudo de necropsia da vítima Sandra Regina Teixeira Martins à fl. 10 e documento de fls. 12 a 33.

Recebida a denúncia (fl.34), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou defesa preliminar (fl.51).

Sobreveio audiência (fls. 71 a 83), na qual foi procedida a oitiva de 3 (três) vítimas do crime de roubo, a vítima do crime de corrupção de menor, 3 (três) testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (fls. 89 a 95 e 98 a 102).

Ao sentenciar (fls. 103 a 112), a juíza
a quo,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal exposta pela acusação, de modo que, pela prática do art. 157, §3º, segunda parte (redação anterior), do CP e art. 244-B do ECA, em concurso material, condenou o então apelante à sanção de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, e 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa, cada um estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.136).

Nas razões recursais (fls. 120 a 135), a defesa pugnou pela reforma da sentença condenatória alegando que a magistrada
a quo
se equivocou ao condená-lo por crime diverso requerido pelo
parquet
em sede de alegações finais, o que por sua vez viola o sistema acusatório e o da correlação.

As contrarrazões (fls. 140 a 158) foram pela manutenção da sentença apelada.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.160).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 164 a 168).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Compulsando os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de corrupção de menor foi de 1 (um) ano de reclusão; o fato criminoso ocorreu em 08/04/2016, quando o apelado contava com 19 (dezenove) anos de idade (fl.87 da medida cautelar apensa); o recebimento da denúncia data de 20/01/2017 (fl. 34) e a sentença, que se deu no dia 25/09/2017, foi publicada em 03/10/2017 (fl. 112)
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º), contados pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo). Em tal intervalo, passaram-se mais de 2 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

03 - DO CRIME DE LATROCÍNIO. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

O apelante argumenta que a magistrada sentenciante está vinculada, em sua decisão, ao pedido do
Dominus Litis
, o qual, na hipótese, em sede de alegações finais requereu a condenação do réu nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Sustenta não ser possível decidir de maneira diversa e mais gravosa do que aquela pleiteada pelo Ministério Público, visto que violaria a distinção entre a figura da acusação e do Poder Judiciário.

Vê-se, porém, que, razão não assiste à defesa.

Dispõe claramente o art. 385 do Código de Processo Penal Brasileiro:
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Da simples leitura do dispositivo supramencionado, colhe-se que o juiz não está vinculado ao pedido formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, podendo condenar o réu, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos, como procedido na hipótese
sub examine
.

Não procede, por outro lado, a tese de que o art. 385 do CPP contraria o sistema acusatório acolhido pela Constituição Federal de 1988. Vigora no processo penal brasileiro o
princípio da indisponibilidade da ação penal,
com prevalência do interesse público na persecução, aos crimes de ação penal pública, permitindo-se ao juiz, em razão do interesse público, proferir sentença condenatória, inclusive, a despeito do pedido de absolvição formulado pelo órgão de acusação.

Ao Ministério Público cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei. Ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento em que profere a sentença. Assim, não há inconstitucionalidade no art. 385 do CPP frente o art. 129 da CF, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com pleito requerido pelo Órgão Ministerial. Na sentença, deve prevalecer a íntima convicção do juiz sobre o mérito da causa.

Neste momento, tomo por bem transcrever as lições de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado, 7ª Edição, Editora Revista dos Tribunais), veja-se:
no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir o Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação e, consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la.

Citem-se, ainda, os ensinamentos de Heráclito Antônio Mossin (
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 2012), relativamente ao tema, quando assim expõe:
Há sustentação de ordem doutrinária observando que o juiz poderá proferir decisão condenatória não obstante o pedido absolutório do Ministério Público em função da preservação do princípio da indisponibilidade da ação penal pública encartado no art. 42 do CPP. Tal princípio, diretamente vinculado à persecução criminal e decorrente de outro, que é o da obrigatoriedade da ação penal, quando houver elementos capazes de proporcionar a opinio delicti desse órgão persecutório (art. 24 do CPP), proíbe que esse venha a desistir da ação penal pública em face do interesse punitivo do Estado. Entretanto, quando o legislador permite ao magistrado julgar contrariamente à manifestação do órgão encarregado da persecutio criminis in iudicium em sede de alegações finais, retratando-se quanto ao pedido condenatório feito na denúncia, não o fez voltando-se ao princípio da indisponibilidade, mas ao da livre convicção do magistrado, de sua liberdade em adequar o Direito à situação configurada nos autos: narra mihi factum dabi tibi ius. Dessa forma, não é porque o órgão acusatório entendeu com a prova jurisdicionalizada que não deve prevalecer seu pedido condenatório que o juiz deve ceder àquela postulação, não lhe dando acolhimento.
O magistrado, ex abundantia, tem que atentar aos interesses punitivos do Estado. Dessa forma, se o Ministério Público, como exortado, não pode renunciar à ação penal pública por meio da desistência e por isso pede que o acusado seja absolvido, esse pedido de forma alguma pode vincular o juiz quanto a seu pronunciamento favorável àquele. Ora, não se pode perder de vista que a dicção do direito é pertinente exclusivamente ao director litis. Por outro lado, quando se faz menção à livre convicção do magistrado no que tange a seu decisum, também se está admitindo sua imparcialidade quanto à pronuntiatio iudicis, uma vez que esta é parte integrante daquela persuasão racional. Assim, também em defluência dessa liberdade inerente à judicatura, o magistrado, não obstante o pedido absolutório do órgão público, pode condenar o sujeito passivo da relação jurídico-processual.

Na mesma linha de intelecção segue a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, veja-se:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA DENÚNCIA. DEFESA PRELIMINAR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL FAVORÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.
1. O núcleo da controvérsia consiste em saber se o Juízo de primeiro grau está vinculado ao parecer do Ministério Público Estadual que - após o recebimento da denúncia pelo Magistrado - aderiu à tese veiculada na defesa preliminar e se manifestou pela desclassificação do delito de extorsão para o crime de estrito cumprimento do dever legal, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Em síntese, o presente recurso objetiva discutir se o Magistrado está vinculado à emendatio libelli proposta pelo Parquet.
2. Uma vez deflagrada a ação penal mediante o recebimento da denúncia, o Magistrado deve se orientar pelo princípio do livre convencimento motivado, de tal sorte que não é obrigado a seguir a manifestação do Parquet pela desclassificação do delito. Conforme jursiprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do estabelecido pelo art. 385 do Código de Processo Penal, se o Magistrado não está vinculado ao pedido de absolvição ministerial, com maior razão não está vinculado ao pedido de emendatio libelli formulado pelo Parquet. Precedentes.
3. Ademais, também se harmoniza como a jurisprudência desta Corte Superior o fundamento apresentado pelo Tribunal a quo no sentido de que o pedido de desclassificação, por demandar revolvimento fático probatório, é inadequado na via estreita do writ. Precedentes.
Recurso ordinário desprovido.
(STJ, RHC 78.718/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 09/05/2018) (grifei)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA NAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 385 DO CPP. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. QUALIFICADORA DO PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. LAUDO COMPLEMENTAR INCONCLUSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR EXTEMPORÂNEO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
3. Não há ilegalidade na sentença condenatória em que o Magistrado confere nova definição jurídica aos fatos contidos na denúncia, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, eis que o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória, e não da definição jurídica ali apresentada.
4. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
5. Não há ilegalidade na condenação do paciente pelo crime de lesão corporal de natureza grave, a despeito de posicionamento diverso pelo Ministério Público quando da apresentação de alegações finais, por não estar o Magistrado vinculado às manifestações jurídicas ministeriais, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
6. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte.
(...)
11. . Habeas Corpus não conhecido.
(STJ, HC 350.708/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016) (grifei)

Ante ao exposto, não merece prosperar as alegações do apelante.

Superada a argumentação da defesa, verifico que a autoria e materialidade estão devidamente comprovadas, conforme asseverou o juízo de piso (fl.104):
A materialidade dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, restou comprovada, por meio do inquérito instaurado por portaria (fls. 2 e s. do IPL); pelo relatório de missão policial, acompanhado de imagens do coletivo (fls. 10/21 do IPL); auto de reconhecimento fotográfico (fls. 44/45, 48/49, 51, 53/56, 60/61, 65, 874 do IPL); documento de identificação do adolescente infrator WILLIAM DA SILVA RODRIGUES (fl. 64 do IPL), no qual se constata que ao tempo do crime era menor de 18 anos de idade; pela certidão de óbito da vítima SANDRA REGINA TEIXEIRA MARTINS (fl. 69 do IPL), que atesta a causa do óbito como hemorragia intracraniana, traumatismo crânio encefálico; laudos médicos em nome da vítima Aldo Martins da Silveira Junior (fls. 75/78 do IPL); as imagens do coletivo (CD de fl. sem numerar do IPL); laudo de perícia prosopográfica 008/2016 (fls. 85/97 do IPL); laudo 2016.01.001515-TAN (fls. 99 do IPL); documentos de fls. 08/33 e 74/80; bem como pela prova oral colhida.
A autoria do crime também foi comprovada, considerando sobretudo os depoimentos das vítimas do roubo realizado no ônibus, que presenciaram o momento em que o acusado deu voz de assalto no coletivo, acompanhado de um adolescente sentado atrás, que acusado disparou contra um passageiro e determinou que o motorista do coletivo abrisse a porta do ônibus, ainda em movimento, fazendo com que diversos passageiros caíssem do ônibus, sendo que um desses passageiros veio a óbito.
(...)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Outrossim, o conjunto probatório se encontra harmônico, forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, restando cristalina a autoria e materialidade delitiva imputada ao recorrente. Por outro lado, sua defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

No mais, não verifico nenhum equívoco prejudicial ao apelante na dosimetria da pena, no que a mantenho.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, lhe nego provimento, declarando, de ofício, a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, por razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator